Tribunal: STF
Processo: MS 40140
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA 
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA 
DE DESCUMPRIMENTO DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU 
DE IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2025, por Jaziel Vieira Conceição “em face do Ministro Corregedor Nacional de Justiça o Sr. MAURO CAMPBELL MARQUES, (...) que, no exercício de suas atribuições, promoveu o arquivamento sumário de um pedido de providências, cuja discussão dizia respeito a alegações de ilegalidades em um processo de interdito proibitório que tramita há mais de duas décadas” 
(fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que, “após mais de vinte anos de litígios, enfrenta graves problemas relacionados à morosidade processual e busca proteção por meio deste mandamus, especialmente diante da inclusão irregular do Banco Bradesco no processo, o que transgride normas de legitimidade previstas no artigo 17 do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que “a decisão do Ministro Corregedor revela-se violadora de princípios constitucionais fundamentais, pois desconsidera evidências claras de morosidade, infringindo o direito à duração razoável do processo garantido pelo artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, assim como a necessidade de averiguar as causas que originaram a referida exclusão indevida na tramitação processual” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acentua que “o presente mandado de segurança tem origem em um pedido de providências protocolado pelo recorrente junto ao Conselho Nacional de Justiça. Este pedido visava abordar sérias irregularidades na condução de uma ação de interdito proibitório, que tramita há mais de duas décadas, sem uma resolução efetiva, e que envolve o recorrido como autoridade coatora. Durante o andamento dessa ação, foi observada a inclusão do Banco Bradesco como parte do processo sem qualquer justificativa coerente, o que gerou dúvidas quanto à legitimidade e ao interesse processual dessa inclusão, conforme preceitua o CPC/ ART. 17” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma que “recorreu ao Conselho Nacional de Justiça na expectativa de ver suas alegações devidamente analisadas e averiguadas em colegiado” (fl. 7, 
e-doc. 1). 



    Assevera que “o que se sucedeu foi o arquivamento sumário do pleito, mediante decisão monocrática do corregedor responsável, à época, pelo caso, alegando que a petição se tratava apenas de uma insatisfação em relação às decisões judiciais ocorridas no processo originário. Este ato denegatório foi visto pelo impetrante como uma ofensa ao princípio da colegialidade, além de inobservância aos direitos fundamentais de ampla defesa e contraditório, os quais julga que não foram garantidos” (fl.8, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar para que seja determinado ao Ministro Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, que se abstenha de prosseguir com o arquivamento sumário do pedido de providências, garantindo que a apreciação do referido pedido seja feita pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em observância ao princípio da colegialidade e aos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório” (fl. 69, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja concedida segurança para anular a decisão que determina o arquivamento sumário do pedido de providências, determinando a remessa dos autos do processo ao colegiado do Conselho Nacional de Justiça, de modo que este aprecie adequadamente a decisão monocrática do Ministro Corregedor Nacional de Justiça” (fl. 70, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicialself-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confiram-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS 
nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ 
(art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados.Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão.Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 
5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS 
n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Na espécie, aponta-se como ato coator decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, pela qual não conhecido recurso administrativo interposto pelo impetrante nos autos do Pedido de Providências n. 0006232-18.2024.2.00.0000, sob os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO contra decisão de arquivamento sumário de reclamação disciplinar à consideração de que o expediente foi manejado contra ato jurisdicional, não atacável pela via escolhida.



    (...)



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ, que ‘são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa’ (grifei) ao interessado. E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, ‘O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)’.



    É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação.



    Esse é o caso dos autos.



    A decisão terminativa tão só concluiu que a matéria é de caráter jurisdicional, impugnável por recurso ou incidente próprio. Não se afere que de tal decisão resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão. Pelo contrário, ficou expresso que seria cabível recurso ou incidente próprio, não aberta a competência administrativa deste Egrégio Conselho, na forma como prevê a Constituição da República.



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa.



    No tocante ao alegado fato novo referente à declaração de suspeição do magistrado, bem como em relação à transferência da jurisdição dos processos para a Comarca de Salvador – BA, a questão deve ser tratada na esfera jurisdicional, mediante instrumento processual próprio, na forma do art. 146 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das presentes no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para a sua admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    Pelo exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ” 
(e-doc. 6).



    6. Consta nos §§ 1º e 2º do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça: 



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 01/10).



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento. o recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento”.



    O inc. IX do art. 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça dispõe ser atribuição do Relator “indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível”.



    7. Na espécie vertente, a autoridade apontada coatora, no exercício de suas atribuições regimentais, não conheceu do recurso interposto pelo impetrante por ausência de pressuposto previsto na norma de regência, pelo que não se verifica, nem de plano, nem indiciariamente, qualquer agravo a direito líquido e certo do impetrante pela decisão questionada.



    O não conhecimento de recurso manifestamente incabível por decisão monocrática do Relator respalda-se nas normas aplicáveis aos recursos administrativos interpostos no Conselho Nacional de Justiça, como se verifica na espécie, pelo que a decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça não ofende o devido processo legal, a garantia da ampla defesa e o princípio da colegialidade, como sustenta o impetrante na petição inicial desta ação. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito Constitucional E Administrativo. Agravo Regimental Em Mandado De Segurança. Ato Do Corregedor Nacional De Justiça. Indeferimento Monocrático De Recurso Administrativo. Legalidade. Ausência De Violação Ao Devido Processo Legal E Ao Princípio Da Colegialidade.



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado com o objetivo de cassar ato do Corregedor Nacional de Justiça, a qual, com fundamento no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), indeferiu recurso administrativo interposto pelo agravante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no 
art. 25, inc. IX, do RICNJ, fere o princípio da colegialidade; 
(ii) estabelecer se a atuação do CNJ, ao indeferir monocraticamente o recurso administrativo interposto, violou direito líquido e certo do impetrante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 25, inc. IX, do RICNJ autoriza o relator a indeferir monocraticamente recursos manifestamente incabíveis, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 4. A atuação do CNJ, ao aguardar a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de intervir, está em conformidade com suas competências constitucionais, não havendo prejuízo a direito líquido e certo do impetrante. 5. A jurisprudência do STF admite a intervenção em atos do CNJ apenas em casos excepcionais, quando há inobservância ao devido processo legal, manifesta irrazoabilidade ou exorbitância de competência, o que não se verifica na espécie.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no 
art. 25, inc. IX, do RICNJ, não viola o princípio da colegialidade. 2. A atuação do CNJ, que aguarda a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de analisar o mérito da questão, está em conformidade com suas competências constitucionais. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B; RICNJ, art. 25, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; 
STF, MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes” 
(MS n. 39.783-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024, grifos nossos).



    8. Ausente, portanto, na espécie, demonstração mínima de direito do impetrante, menos ainda de que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco tendo sido comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar os atos questionados. Inexistente, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



    9. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora